Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-29.2023.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-29.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 190.326.099-04 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO A CORTE RASO. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.
FLORESTA AMAZÔNICA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INTERCORRENTES E RESIDUAIS. QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil ambiental, para impor a obrigação de não fazer, recuperação da área degradada (PRAD), indenização por danos materiais intercorrentes e residuais, mas afastou o dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se o valor fixado para danos materiais intercorrentes deve ser majorado; (ii) se é cabível a condenação por dano moral coletivo, diante da extensão e relevância da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. O dano material ambiental, residual ou intercorrente, deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando a dimensão, natureza e impacto da área degradada.

4. A supressão de vegetação em área de preservação especial no bioma Amazônia configura lesão grave e intolerável, presumindo-se o dano moral coletivo, sendo irrelevante a possibilidade de recomposição material.

5. A indenização por dano moral coletivo deve observar a gravidade da lesão, a relevância ambiental da área, a extensão dos impactos e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo e determinar que o valor da indenização por danos materiais intercorrentes seja apurado em liquidação, juntamente com os danos residuais.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos materiais intercorrentes e residuais decorrentes de desmatamento em área de preservação permanente deve ser fixado em liquidação de sentença, com base em critérios técnicos. 2. A supressão ilegal de vegetação nativa em área de especial preservação, no bioma Amazônia, configura dano moral coletivo, impondo a condenação à respectiva reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3.o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, § 1.o; Lei n.o 12.651/2012, art. 61-A; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 1.145.083/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.09.2011.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Romeu da Cunha Gomes, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”

n
.o
1000961-29.2023.8.11.0100 ajuizada pela parte apelante em desfavor de AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos
(ID. 278171418):

“I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados.

Em sua peça inaugural, narra a parte autora que o requerido realizou desmatamento a corte raso de 11,61 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme constatado pela SEMA através de imagens de satélite e fiscalização em campo.

Afirma que o dano ambiental ocorreu na propriedade denominada “Fazenda Augusto” e comprometeu área de preservação especial.

Alega que o requerido não respondeu às tentativas de acordo extrajudicial, deixando de reparar o dano causado.

Sustenta a responsabilidade objetiva e solidária do requerido pelos danos ambientais, com base na legislação vigente e na doutrina do poluidor-pagador.

Requer, então, a suspensão das atividades lesivas, a recuperação da área degradada por meio de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos, a inscrição da demanda na matrícula do imóvel, e a suspensão de incentivos fiscais e financiamentos.

Distribuídos os autos, deferiu-se o pedido de tutela provisória de urgência (id. 124161871).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 128495532), alegando a necessidade de concessão de justiça gratuita, argumentando sua condição de hipossuficiência econômica e anexando declaração de insuficiência.

Sustenta que a antecipação de tutela não deve prosperar, pois as atividades na área são realizadas em terreno consolidado no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com uso anterior a 22 de julho de 2008, o que afastaria a obrigação de não fazer e o embargo judicial.

Aduz que a área já se encontrava ocupada, não havendo dano ambiental efetivo que justifique a suspensão das atividades.

Defende que a responsabilização civil objetiva não se aplica automaticamente, pois a área desmatada já estava consolidada e não causou danos permanentes ao ecossistema.

Argumenta que a cobrança por danos materiais e morais coletivos configuraria bis in idem, sendo a reparação integral desproporcional e inviável financeiramente.

Alega que não há provas suficientes para a inversão do ônus da prova, reiterando que o Ministério Público deve demonstrar que o requerido é responsável pelos danos.

Questiona também a base de cálculo dos danos materiais e a inexistência de elementos que justifiquem os danos morais coletivos.

Pede, assim, a improcedência da ação, a concessão de prazo razoável para eventuais reparações, e sugere a realização de audiência de conciliação.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à contestação (id. 134800318), afirmando, inicialmente, que o requerido não comprovou efetivamente sua hipossuficiência econômica, limitando-se a alegações genéricas.

Alega que a responsabilidade civil objetiva do requerido está claramente configurada, com base no Auto de Infração e no Relatório Técnico da SEMA, que comprovam o desmatamento ilegal de 11,61 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia.

Afirma que a área desmatada não se trata de área consolidada anterior a 2008, como defendido pelo requerido, e que a infração ocorreu em área de especial preservação.

Sustenta que a inversão do ônus da prova é cabível, conforme o princípio da precaução e a jurisprudência do STJ, para que o requerido demonstre que sua conduta não causou danos ambientais.

Argumenta que os dados técnicos e as imagens de satélite fornecem prova suficiente da degradação, dispensando nova perícia.

Rebate a alegação de inexistência de dano moral coletivo, enfatizando que a degradação ambiental afeta a coletividade e viola direitos difusos, devendo o requerido ser responsabilizado.

Pede, assim, o reconhecimento da responsabilidade pelos danos causados e a continuidade da ação com a designação de audiência de conciliação, ressaltando que as obrigações de fazer e não fazer são inegociáveis.

O requerido pediu a designação de audiência de conciliação e a produção de provas testemunhal e pericial (id. 137147871).

Remetidos os autos ao CEJUSC, a tentativa de conciliação restou infrutífera (id. 170148848).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da justiça gratuita

O requerido pediu em seu favor a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que, por se tratar de ação civil pública, não há custas processuais, nem honorários advocatícios, razão pela qual sequer há interesse no pedido, razão pela qual deixo de apreciá-lo.

II.2 – Do julgamento antecipado

Embora o requerido sustente que seria necessária a produção de prova testemunhal para comprovar que a área já era consolidada anteriormente, mostra-se despicienda, posto que o meio de prova é demasiadamente frágil para afastar a presunção de veracidade do auto de infração, sobretudo considerada a relevância social da matéria discutida.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial, também reputo desnecessária, porque as alegações de que a área possuía edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris podem ser observadas tão somente com base nas imagens de satélite e, ainda, a questão da área ser consolidada, ou não, possui peculiaridades de direito que serão abordadas com o mérito.

Em verdade, a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor se encontra fundamentada em prova documental, que, registre-se, goza de presunção de veracidade, por se tratar de documento público, e a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor poderia se dar mediante a juntada de documentos que demonstrassem a inexistência de dano ambiental, como fotografias, dentre outras.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, dispensando-se a fase instrutória e diretamente passando o magistrado à fase decisória, na hipótese, “e. g.”, em que
“não houver necessidade de produção de outras provas
” (art. 355, I, do CPC).

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada:

“A primeira hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas (art. 355, I).

As ‘outras provas’ mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado. Se se tratar de documentos novos, cabe ao interessado justificar por que o são e, consequentemente, por que podem ainda ser produzidas, o que deve fazer com fundamento no art. 435. Deferido o pedido de apresentação dos novos documentos, está afastada a juridicidade do julgamento antecipado do mérito.

(...)

Esse equilíbrio entre desnecessidade de outras provas e realização do julgamento antecipado do mérito e necessidade de outras provas e sua vedação é uma constante a ser observada pelo magistrado em cada caso concreto. É na desnecessidade de fase instrutória, porque suficientes as provas já produzidas na fase postulatória, viabilizando que o processo ingresse, de imediato, na fase decisória, que reside a razão de ser do instituto
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – v. 2: Procedimento Comum, Processos nos Tribunais e Recursos. 11. ed. São Paulo : SaraivaJur, 2022, p. 90).

O feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de outras provas para formação do convencimento do juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C PERDAS E DANOS POR ATOS ILÍCITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa”
(TJ-MT - AC: 00003325820098110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito material da revelia e não requerer a produção de provas. 2. A matéria que versa sobre saúde demanda, para reconhecimento do direito do Autor, provas documentais, consubstanciadas em relatórios médicos e exames clínicos que comprovam a doença, bem como a urgência e necessidade do tratamento, de modo que a prova testemunhal seria desnecessária, não sendo capaz de alterar o entendimento empregado pelo Magistrado Singular”
(TJ-MT - APL: 00006591720158110029 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018).

Desse modo, ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

II.3 – Da responsabilidade civil

No ordenamento jurídico pátrio, a Política Nacional do Meio Ambiente se encontra disposta na Lei no 6.938/81, que define meio ambiente e degradação ambiental no art. 3o, I e II, da seguinte forma:

“Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;”.

Quanto à degradação ambiental, ensina a doutrina especializada:

“A degradação da qualidade ambiental normalmente ocorre a partir da intervenção de uma atividade antrópica, sobretudo uma ação que resulte em poluição. Contudo, é possível a ocorrência de degradação ambiental sem intervenções humanas, como a evolução de um ecossistema, um abalo sísmico ou, ainda, a erupção de um vulcão.

Nota-se, assim, que a degradação da qualidade ambiental é causada por uma ação antrópica ou por um evento natural. O que interessa ao direito ambiental, contudo, é a degradação da qualidade ambiental provocada por ação humana”
(OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 12).

A tutela legal trazida pelas normas de direito ambiental visa, portanto, regulamentar a degradação ambiental causada pela interferência humana, a fim de que seja garantida a materialização do direito constitucional previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Os danos causados ao meio ambiente sujeitam o infrator à tríplice responsabilidade, repercutindo nas esferas administrativa, cível e penal, conforme dispõe o art. 225, § 3°, da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

E, ainda, no que diz respeito responsabilidade pelos causados ao meio ambiente, dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, que se trata de responsabilidade objetiva, ou seja, que prescinde da demonstração de culpa.

A propósito:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Assim, persiste a necessidade de demonstração dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA

MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDADE CIVIL Â DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.
3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. 4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental. 5. Recurso especial não provido”
(STJ - REsp: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010).

“DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DANO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se na origem de ação civil pública na qual se objetiva a apuração de dano ao meio ambiente em razão da suposta dispersão de partículas na atmosfera. 2. O Tribunal de origem entendeu não haver provas suficientes nos autos para comprovar eventual dano ambiental causado pela empresa ora agravada. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
‘em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador’
(STJ, REsp 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.682.237/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023, destaquei).

No presente caso, extrai-se dos documentos que instruem a inicial que a parte requerida foi autuada pelos seguintes fatos:

“DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 11,61 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”
(id. 124033063, pág. 4).

Na ocasião, o órgão ambiental constatou que:

“(...) após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘FAZENDA AUGUSTO – LOTE 2919’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o CAR no MT39767/2021 (AGUARDANDO ANÁLISE), localizado no município de ‘BRASNORTE’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA’, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 11,613218 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 03/06/2022 e 16/10/2022.

(...)

Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo”
(id. 124033063, págs. 14/15).

Em se tratando de dano ambiental, a Corte Superior aprovou recentemente o Tema Repetitivo 1204, firmando a tese de que:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”.

Desse modo, a responsabilidade ambiental da parte requerida independe da demonstração de ter concorrido para o dano.

Diz a parte ré, contudo, que o desmatamento ocorreu em área consolidada, na qual havia ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008.

O art. 61-A, da Lei no 12.651/2012, estabelece que
“Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008”.

Essa disposição legal objetivou regulamentar as situações passadas, posto que foi com a edição do Decreto no 6.514/2008 que se definiram as infrações administrativas contra o meio ambiente, ficando estipulado um marco temporal a fim de garantir segurança jurídica.

A possibilidade de continuidade das atividades agropastoris se limita, todavia, a área consolidada em 22 de julho de 2018, ou seja, não representa permissivo legal para que o agente realize o desmatamento de área superior àquela que já era utilizada anteriormente.

Quanto ao tema, ensina a doutrina especializada:

“O pastoreio extensivo, contudo, deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo. A manutenção das culturas e da infraestrutura, nas hipóteses mencionadas, condiciona-se à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água, conforme definido pelos órgãos de assistência técnica rural”
(ANTUNES, Paulo de Bessa.
Direito ambiental
. 23. ed. Barueri/SP: Atlas, 2023, p. 308).

Nesse mesmo sentido, o Estado de Mato Grosso prevê no Decreto Estadual no 1.031/2017 que (destaquei):

“Art. 48 Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

§ 1o Não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008.

§ 2o O manejo de vegetação campestre por pastoreio extensivo do gado nas pastagens nativas, não configura o uso consolidado da área, salvo nos locais onde existia edificações, benfeitorias, antropização da vegetação nativa com substituição por gramínea exótica e/ou exercício de outras atividades agrossilvipastoris.

§ 3o A supressão a corte raso de vegetação é considerada benfeitoria, para fins de verificação da área consolidada, desde que possua essa condição em 22 de julho de 2008, excluídas as áreas que tenham histórico de supressão de vegetação nativa, mas que já estejam regeneradas no referido marco legal.

§ 4o A área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003, que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal, será considerada como consolidada.

§ 5o A área definida como consolidada, nos termos do que estabelece o Código Florestal, não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização.

§ 6o Eventual regeneração da área consolidada sujeita o proprietário/possuidor a obtenção de

autorização de limpeza ou nova supressão de vegetação, conforme parâmetros contidos na legislação vigente, e cumprimento da reposição florestal obrigatória.

§ 7o A emissão de autorização para nova supressão de vegetação em área consolidada, depende de regularização ambiental do imóvel, com validação do CAR e efetiva regularização da reserva legal”.

Da análise das imagens de satélite que instruíram a autuação, pode-se perceber que, antes de 03/06/2022, a área se encontrava integralmente preenchida por vegetação, sendo evidente que não se trata de manutenção da ocupação antrópica anterior, mas de efetivo desmatamento (id. 124033063, pág. 17).

Veja-se:

A consolidação disposta no art. 61-A, da Lei no 12.651/2012, possibilita a continuidade de exploração estrita da área que se encontrava desmatada em julho de 2008, independentemente de antes ter havido desmate de área maior, regenerada.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito adquirido ao desmatamento realizado em data anterior, tampouco se aplica a Teoria do Fato Consumado no âmbito do Direito ambiental.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por dano ambiental gerado na implantação de empreendimento imobiliário em área de preservação permanente, às margens de curso d'água, sem a devida licença. II - O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da parte recorrida pela edificação em área de preservação permanente sem a correspondente licença ambiental, in verbis: ‘a infração ambiental se destaca desde a autuação lavrada em agosto de 1992, quando foi observada supressão de vegetação natural (capoeira), às margens do rio Una, sem licença ambiental (fl. 247), não sendo necessário citar outras infrações constantes nos autos. Ademais, a prova técnica juntada aos autos é unânime em afirmar que o empreendimento encontra-se parcialmente inserido em APP’ (fl. 1.356). Apesar de tais constatações, a instância ordinária recusou-se a condenar o réu na reparação integral dos danos ambientais por meio da demolição das construções irregulares em área de preservação permanente.
III - Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Precedentes: REsp n. 1.706.625/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.734.350/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 22/8/2018; e REsp n. 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada da TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016
. IV - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo e incluir no acórdão regional a condenação do recorrido à reparação integral dos danos ambientais por meio da demolição de toda edificação na área de preservação permanente”
(AREsp n. 920.749/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020, destaquei).

De mais a mais, o relatório do órgão ambiental foi conclusivo no sentido de que
“Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto,
NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo”

(id. 124033063, págs. 15, destaquei).

O que se verifica, dos documentos que instruem o feito, é que restam preenchidos os requisitos para a responsabilização da parte requerida pela degradação ambiental, porquanto demonstrados o dano e o nexo de causalidade.

II.4 – Da obrigação de reparar o meio ambiente degradado

Superada a questão da responsabilidade civil, passo à análise da pretensão reparatória.

Acerca da matéria, especificamente quanto ao dano ambiental, a reparação deve ser integral, abrangendo três possibilidades, a saber: a reparação “in natura”, a compensação ecológica e a indenização pecuniária.

E, com fundamento no princípio da reparação integral, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1145083/MG, concluiu que é possível a cumulação da obrigação de reparar o dano e de indenizar:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO CERRADO. ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3o DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO ESPECIAL E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL REMANESCENTE OU REFLEXO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA. (...) 6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o caráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação remanescente ou reflexa. 7. Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). (...)”
(STJ - REsp: 1145083 MG 2009/0115262-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2012).

A Corte chegou a editar, em 12/12/2018, enunciado de sua súmula que assim sedimenta o entendimento:
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
(Súmula n.o 629).

Na mesma direção, é a firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA - MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)” (TJ-MT - AC: 10003929620218110100, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023).

Desse modo, mostra-se cabível a condenação da parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente, por meio da confecção de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais pelos danos ambientais irreversíveis causados.

II.5 – Da indenização por danos materiais

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, levando-se em consideração o tamanho da área desflorestada e o lucro obtido com o desmate irregular.

De plano, destaca-se que a indenização pecuniária se divide em duas espécies de reparação, a saber,
os danos ambientais residuais e os intercorrentes.

A reparação pelos danos ambientais residuais se destina justamente à compensação ecológica do meio ambiente degradado, ou seja, quando a reparação do meio ambiente não for suficiente para restaurar o “status quo ante”, esse prejuízo deve ser reparado por meio de indenização por danos materiais residuais.

Quanto ao tema, ensina a doutrina especializada:

“Com a impossibilidade da reparação natural, adentra-se nas hipóteses da compensação ecológica ou da indenização pecuniária.

A compensação ecológica é a substituição do bem lesado por outro equivalente, em que é possível a reparação. Para que se seja possível, urge a observância de requisitos, como enumera Marcos Destefenni, a saber: a) ser absolutamente necessária; b) não ser possível uma reparação específica; c) consistir numa medida de equivalente importância ecológica; d) que a medida seja adotada dentro do mesmo ecossistema; e) que sejam observados critérios técnicos; f) que haja ciência por parte dos órgãos públicos; g) que os órgãos públicos autorizem previamente as medidas. Como se vê, a adoção da compensação ocorre na impossibilidade da reparação in natura.

A indenização pecuniária é a forma clássica de reparação no direito civil, mas subsidiária no direito ambiental. Nas palavras de José Rubens Morato Leite, ‘a indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza da sanção civil e uma função compensatória do dano ambiental. Pelo sistema reparatório do dano ambiental, via ação civil pública, os valores pecuniários arrecadados em função da lesão ao meio ambiente ficam depositados em um fundo denominado fundo para reconstituição dos bens lesados, e são destinados, em última análise, à compensação ecológica’”
(OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira. Direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 378).

O que se conclui, portanto, é que a indenização por danos materiais residuais deve ser estipulada tendo por base os danos ambientais irreversíveis, ou seja, a degradação que não se pode recuperar, mesmo após a execução de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
RECUPERAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
IRREVERSIBILIDADE DO DANO COMO CONDIÇÃO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA.
DESCABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
A jurisprudência desta Corte não exige que o dano ambiental seja irreversível para a incidência de condenação indenizatória concomitante à reparação in natura
. 2.
O que afirmam os precedentes é que a necessidade de dita indenização deve ser analisada caso a caso, diante das circunstâncias concretas da lide. Isto é: nem se obriga a incidência da indenização, nem se restringe sua incidência às hipóteses de irreversibilidade comprovada dos danos ambientais experimentados
. 3. A indenização pode e deve compreender os danos ambientais transitórios, como os que resultam das restrições à fruição do patrimônio ambiental íntegro pela existência de danos. 4. Caso concreto em que não só os danos transitórios foram reconhecidos como expressamente se afirmou a existência de parcela irrecuperável de danos ambientais. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1532345 SC 2015/0114456-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022, destaquei).

Outrossim, não se pode ignorar que, no âmbito da responsabilidade civil pelo dano ambiental, persistem os corolários do instituto jurídico civilista, no sentido de que os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco hipotéticos, por que, em seu cerne, a indenização visa reparar aquilo que efetivamente se perdeu, conforme ensina Flávio Tartuce:

“Seguindo a análise dos comandos legais, prevê o art. 403 da mesma codificação material que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, ‘as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual’.
Por isso, não é possível a reparação de dano hipotético ou eventual, conforme o pronunciamento comum da doutrina e jurisprudência nacionais. A lei exige, portanto, o dano efetivo como corolário do direito de se pleitear uma indenização”

(TARTUCE, Flávio. Responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 138, destaquei).

Embora possa ser reconhecido, assim, o dever de indenizar, torna-se imprescindível que o “quantum debeatur” seja apurado em liquidação de sentença, ocasião na qual o autor deverá comprovar o efetivo dano passível de indenização.

A propósito:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE. (...) Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.(...)”
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021).

No que se refere à indenização por danos materiais intercorrentes, trata-se da reparação pecuniária pelos danos ocorridos entre a data do dano ambiental e a efetiva recuperação do meio ambiente, os quais podem ser fixados independentemente dos danos residuais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. (...)
4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes.
As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.
7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação”
(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022, realcei).

Naquilo que é pertinente ao deslinde da controvérsia, ressalta-se do voto do Exmo. Min. Rel. Og Fernandes:

“O dano interino, porém, é diverso: ele necessariamente estará presente diante da lesão, seja o dano "principal" integralmente recuperável ou não. Isso porque inevitavelmente existirá o dano intercorrente entre o momento da lesão ambiental e o de sua reparação, independentemente da forma como esta ocorra, se in natura ou em pecúnia. Como dito, essa espécie de dano material configura-se pela diminuição temporária do valor do bem ambiental (nas diversas manifestações desse valor de uso).

Assim, com a reparação primária integral (in natura) do bem, não se haverá de cogitar de reparação complementar (compensação pecuniária); mas havendo ou não essa cumulação (de reparação in natura e pecuniária), deverá haver a incidência concomitante da indenização compensatória pelos danos interinos. O pagamento total da reparação pecuniária ou o prazo estimado de recuperação in natura configura o marco final da compensação pelos danos interinos”.

No presente caso, apurou-se que houve o desmatamento em 2022, tendo já transpassados aproximadamente dois anos sem a recuperação da degradação ambiental, tempo este que a fauna persiste indevidamente privada de sua integridade.

De mais a mais, da análise do Auto de Infração (id. 124033063, pág. 4), constata-se que o órgão ambiental fixou a multa pela conduta ilegal em R$ 58.050,00 (cinquenta e oito mil e cinquenta reais), cujo cálculo se deu com base na área afetada.

Desse modo, em observância ao princípio da reparação integral, bem como aos elementos constantes nos autos e peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos materiais intercorrentes em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), correspondente a cerca de 10% (dez por cento) do valor de recuperação da área.

II.6 – Da indenização por danos morais

Quanto ao dano moral, segundo Sérgio Cavalieri Filho, pode ser considerado “uma agressão a um bem ou atributo da personalidade” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 90), ou seja, uma lesão aos bens mais essenciais e elementares do indivíduo, de sua personalidade, como a sua imagem, honra, conceito próprio, pode ser considerado dano moral.

Ensina Pontes de Miranda:

“O homem que causa dano a outrem não prejudica somente a este, mas a ordem social: a reparação para o ofendido não adapta o culpado a vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado com a prestação do equivalente, ou o que mais preciso e exato, com expectativa jurídica da reparação”
(Apud DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, volume I, p. 8).

Ainda, há casos em que a repercussão do dano permite que seja caracterizada a ofensa aos direitos da personalidade sem a necessidade de comprovação do abalo moral, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa. Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”
(CAVALIERI FILHO, 2010, p. 90).

No que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em matéria ambiental, os danos são presumidos
(damnum in re ipsa),
sendo desnecessária a demonstração concreta de dano.

Ressalta, aquela corte que, nada obstante tal natureza, a apreciação da efetiva violação do bem da vida deve ser feita pelo magistrado, a fim de concluir se, de fato, os danos causados repercutem em abalos à coletividade.

Oportuno mencionar trecho do voto do Exmo. Min. Og Fernandes, no julgamento do RE 1.940.030/SP:

“Note-se a sutileza do direito federal interpretado por este Tribunal: a ocorrência do dano moral coletivo dispensa a prova concreta e específica, por ser presumido. Mas sua configuração não dispensa que o bem da vida violado seja significativo para a coletividade. Essa apreciação depende da análise objetiva dos elementos da causa, mas não da presença de provas concretas dos prejuízos ou abalos à coletividade. As questões não se confundem e são bem distintas, distinção essa que o acórdão recorrido falhou em identificar.

Embora esta Corte admita a prova do dano moral coletivo em certas circunstâncias, compulsando-se a jurisprudência, não se trata propriamente de comprovação dos danos.

(...)

Embora o acórdão recorrido parta da premissa acolhida por esta Corte de que para a configuração do dano coletivo é necessário que o fato extravase o patamar individual, avança sobre ela de modo a listar exigências de prejuízos concretos à coletividade”.

É também nessa direção que ensina a doutrina especializada:

“O dano ambiental moral coletivo, necessariamente, deve ultrapassar os limites do incômodo, do mero aborrecimento; ele se caracteriza por ser uma afronta à coletividade, aos seus valores, ao seu modo de vida, ao sossego de seus membros, de forma reiterada e constante. Altos níveis de ruído, ultrapassando os limites legais de forma constante caracterizam o dano moral ambiental coletivo. O dano ambiental coletivo, não é, portanto, um somatório de danos morais individuais, há hipóteses em que o dano moral ambiental coletivo não gera danos morais ambientais individuais”
(ANTUNES, Paulo de Bessa.
Direito ambiental.
23. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2023. p. 221).

Não é diferente a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se encontra nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021).

Feitas as considerações acima, no que se refere à análise da repercussão dos danos causados para a coletividade, entendo pertinente utilizar conhecimento científico de outras áreas do conhecimento.

Especificamente quanto ao desmatamento, em artigo publicado no “Journal of Environmental Hazards”, observou-se o impacto geral que essa forma de degradação ambiental traz ao aquecimento global:

“Aproximadamente 30% da massa terrestre da Terra é coberta por florestas. As florestas influenciam o padrão climático global através de processos físicos, químicos e biológicos que regulam o ciclo hidrológico, estabilidade de temperatura e composição atmosférica. Houve uma diminuição significativa na floresta primária área em 300 milhões de hectares desde 1990. Entre 2000 e 2010, cerca de 13 milhões de hectares de floresta foram convertidos para outros usos ou naturalmente perdidos, em comparação com 16 milhões de hectares por ano durante o período anterior década. Isto resulta não só na degradação da biodiversidade, mas também acrescenta 12% a 15% ao aquecimento global ao liberar CO2 no atmosfera e impedindo o armazenamento adicional de CO2.

(...)

As florestas armazenam cerca de 45% do carbono terrestre e podem sequestrar grandes quantidades de carbono. As florestas têm baixo albedo superficial e podem mascarar o alto albedo da neve, ajudando na regulação da temperatura da superfície da Terra. As florestas desempenham um papel fundamental na regulação do ciclo hidrológico através da evapotranspiração, servindo como uma ferramenta eficaz para mitigar as mudanças climáticas. Simulações de modelos climáticos mostram que as florestas mantêm altas taxas de evapotranspiração, aumentam a precipitação e resultam em uma diminuição da temperatura do ar na superfície”
(MUJAHID, Fozia. Deforestation and its impacts on climate change. Journal of Environmental Hazards, vol. 6:3, 2022, p. 3, DOI: 10.37421/2684-4923.22.06.168).

Da leitura da literatura citada, conclui-se, pois, que o desmatamento tem contribuído significativamente para as alterações climáticas e trazido danos para toda a coletividade, de modo que a análise da efetiva ocorrência de dano moral coletivo deve estar diretamente voltada ao impacto da conduta para a comunidade local.

No presente caso, a parte requerida realizou o desmatamento de uma área de 11,61 hectares, equivalente a 116.100 metros quadrados, que não é de tamanha monta a fim de possibilitar a conclusão de que a conduta transpassa a esfera individual e repercute em danos à coletividade.

Desse modo, entendo que a conduta do requerido não possui repercussão passível de caracterizar dano moral coletivo indenizável.

II.7 – Da obrigação de não fazer

Por fim, no que diz respeito à imposição de obrigação de não fazer à parte requerida, também assiste razão ao autor.

Na hipótese, a realização de desmatamento sem licença ou autorização do órgão ambiental competente resulta na mora decorrente do inadimplemento de uma obrigação legalmente imposta.

E, no que se refere ao referido inadimplemento, ensina a doutrina civilista:

“Se for praticado o ato vedado pelo compromisso de abstenção, o credor pode exigir que o ato seja desfeito, caso haja culpa em sentido amplo do devedor. Para tanto, poderá ingressar com ação de obrigação de não fazer, requerendo a fixação de preceito cominatório, ou astreintes (arts. 497 do CPC/2015, 461 do CPC/1973 e 84 do CDC)”
(TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 81).

Desse modo, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação legal,
confirmo em parte
a decisão de id. 124161871, que determinou ao requerido que suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); bem como Providencie a retirada de eventual rebanho existente no imóvel rural, ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e apreensão dos animais/grãos, devendo informar nos autos o local de destino, no prazo de 05 (cinco) dias após a retirada da área.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

CONFIRMAR EM PARTE
a decisão proferida no id. 124161871 e
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em se abster de realizar atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e providencie a retirada de eventual rebanho existente no imóvel rural, ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e apreensão dos animais/grãos, devendo informar nos autos o local de destino, no prazo de 05 (cinco) dias após a retirada da área; e
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

REVOGO
a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, porque em nada contribui para a recuperação do dano ambiental e se mostra medida excessivamente onerosa para o caso concreto.

DESCABEM
custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei no 7.347/85.

PRESCINDE
de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei no 8.429/1992.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida, por meio do DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Brasnorte/MT, assinada e datada eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o montante fixado a título de danos materiais intercorrentes
não reflete a gravidade do ilícito nem a extensão dos impactos ambientais e sociais decorrentes da degradação da floresta amazônica.

Sustenta, ainda, o cabimento do dano moral coletivo, na medida em que:
“a responsabilização do agente por dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente equilibrado ecologicamente, de modo a
se tornar desnecessária a prova do prejuízo concreto, pois, como assinalado,
ele se mostra aferível
in re ipsa
”.

Com base no exposto,
“requer que seja
recebido
o Recurso de Apelação e no mérito dado
INTEGRAL PROVIMENTO
a fim de que seja reformada a sentença prolatada nestes autos, de modo a majorar o valor fixado a título de indenização material aos danos ambientais, bem como que seja arbitrado valor relativo ao dano moral coletivo não inferior aos danos materiais”
e prequestiona a matéria (ID. 278171420).

O apelado, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso (ID. 278171422).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
“manifesta-se pela
majoração do valor fixado a título de indenização por danos materiais ambientais
”
e
“
pela fixação de condenação por danos morais coletivos
”
(ID. 281935379).

Para evitar questionamentos futuros, o processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição (CEJUSC), para a realização de sessão de conciliação.

A audiência foi realizada no dia 07.07.2025, todavia, rejeitada a proposta conciliatória, conforme
“ATA DE AUDIÊNCIA – CONCILIAÇÃO”
(ID. 299107370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e o
Ministério Público
é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1.o, do Código de Processo Civil e no art. 73, §1.o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID. 278778367).

Como relatado, trata-se de recurso de apelação i contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito.

O fato jurídico-processual revela que, em
23.07.2023
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
contra AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA, em razão d
a prática de infração ambiental, consistente no desmatamento ilegal, a corte raso, de
11,61 (onze hectares e sessenta e um ares),
de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem licença ambiental válida, no período de 03.06.2022 a 16.10.2022, conforme o Auto de Infração n.o 0193001023, Termo de Embargo/Interdição n.o 0193001123, Notificação n.o 0193001223 e Relatório Técnico n.o 941.

Após o trâmite regular do feito,
proferida sentença de parcial procedência, no dia
19.12.2024
(ID. 278171418).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO DANO MATERIAL:

No presente caso, o magistrado de primeiro grau condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais),
“correspondente a cerca de 10% (dez por cento) do valor de recuperação da área”;
danos materiais residuais a serem calculados em liquidação de sentença.

O valor fixado pelo juízo de origem difere substancialmente da sanção administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Groso (SEMA/MT), no
Auto de Infração n.o 0193001023
(ID. 278171384 - Pág. 4), que impôs a penalidade no total de
R$ 58.050,00 (cinquenta e oito mil e cinquenta reais)
, com fundamento no artigo 70, da Lei n.o 9.605/1998 c/c artigo 50, do Decreto n.o 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração desmatado.

Sobre o assunto, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça distingue os danos ambientais em três espécies, a saber: (1) o dano em si, reparável, preferencialmente, pela restauração do ambiente ao estado anterior; (2) o dano residual (permanente, definitivo, perene), que se prolonga no tempo, mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, sendo, em regra, indenizável; e (3) o dano intercorrente (interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que se verifica entre a ocorrência da lesão e a reparação integral, independentemente da existência de dano residual.

Sendo assim, o dano residual deve ser fixado quando for inviável a recuperação da área degradada ou, ainda, quando não houver o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Já o dano intercorrente corresponde ao período em que a área permaneceu degradada, ou seja, entre a data da ocorrência do dano e o momento da efetiva recuperação ambiental. Visa, assim, compensar a perda temporária dos serviços ambientais afetados.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ – REsp n.o 1.940.030/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.08.2022, DJe de 06.09.2022.)

Nesse contexto,
“comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área atingida pelos incêndios; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável” (
TJMT – Recurso de Apelação n.o 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Portanto, o valor da indenização por dano material ambiental, tanto residual quanto intercorrente, devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de avaliação técnica acerca do grau e extensão do impacto ambiental.

DO DANO MORAL COLETIVO:

Como cediço, o reconhecimento do dano moral coletivo em casos de desmatamento ambiental, especialmente na Floresta Amazônica, tem avançado como instrumento de tutela dos valores imateriais violados pela degradação de bens ambientais de relevância nacional. Trata-se de uma forma de reparação pela afronta a direitos difusos, como o equilíbrio ecológico, o patrimônio ambiental comum e a dignidade intergeracional.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar
Recurso Especial (REsp) n.o 2.200.069
,
estabeleceu 07 (sete) parâmetros objetivos para identificar as situações caracterizadoras de ofensa imaterial ao meio ambiente, conforme transcrevo:

“i) os danos morais coletivos não advêm do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo, diversamente, constatação de injusta conduta ofensiva à natureza;

ii) tais danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas, devendo ser aferidos de maneira objetiva e
in re ipsa
(presumida), não estando atrelados a analises subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social;

iii) constatada a existência de degradação ambiental mediante alteração adversa das características ecológicas, presume-se a lesão intolerável ao meio ambiente e a ocorrência de danos morais coletivos, cabendo ao infrator o ônus de infirmar sua constatação com base em critérios extraídos da legislação ambiental;

iv) a possibilidade de recomposição material do meio ambiente degradado de maneira natural ou por intervenção antrópica não afasta a existência de danos extrapatrimoniais causados à coletividade;

v) a avaliação de lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro o exame conjuntural e o aspecto cumulativo de ações praticadas por agentes distintos, impondo-se a todos os responsáveis pela macrolesão ambiental o dever de recuperar os prejuízos morais causados, na medida de suas respectivas culpabilidades;

vi) reconhecido o dever de indenizar os danos morais coletivos em matéria ambiental
(an debeatur),
a gradação do montante reparatório
(quantum debeatur)
deve ser efetuada
à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito
; e,

vii) nos biomas arrolados como patrimônio nacional pelo artigo 225, parágrafo 4o, da Constituição Federal, o dever coletivo de proteção da biota detém contornos jurídicos mais robustos, havendo dano ambiental difuso sempre que evidenciada a prática de ações ou omissões que o descaracterizem ou afetem sua integridade ecológica ou territorial, independentemente da extensão da área afetada.”

(STJ – REsp n.o 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de 21.05.2025)(grifo nosso)

Desse modo, o dano moral coletivo será presumido se o ilícito for praticado nos biomas listados no artigo 225, parágrafo 4.o, da Constituição, aqueles que merecem proteção especial, qual seja,
a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Sedimentou-se, assim, o entendimento já externado pela Corte Suprema no
Recurso Especial (REsp) n.o 1.989.778/MT,
também, proveniente de processo oriundo deste Sodalício (RAC n.o 0001015-40.2013.8.11.0107), no sentido de que:
“(...) o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’ (...)”
(STJ – REsp n.o 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19.09.2023, DJe de 22.09.2023).

É certo que a fixação da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida.

Todavia, o arbitramento do
quantum
apresenta dificuldades inerentes à própria natureza do instituto. A valoração do prejuízo moral difuso carece de critérios econômicos objetivos, o que confere ampla margem de discricionariedade ao julgador. Fatores como o grau de degradação, a presença de dolo ou culpa do agente, o impacto social e ambiental, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, devem ser cuidadosamente ponderados.

In casu,
o desmatamento ilegal ocorreu em área pertencente ao bioma Amazônia, reconhecido constitucionalmente como patrimônio nacional (art. 225, § 4.o, da Constituição Federal), de importância global para a estabilidade climática, a conservação da biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos.

Ademais, a relevância ecológica da área degradada no presente caso é reforçada pela localização do imóvel rural no Município de Brasnorte, MT, inserido na sub-bacia do Alto Juruena, integrante da Amazônia Legal, e situado em zona de transição ecológica entre os biomas Amazônia e Cerrado.

Observa-se, ainda, que a extensão da área degradada (11,61 ha) equivale 16 campos de futebol (ID. 278171420 - Pág. 6), e que houve a supressão a corte raso da vegetação nativa. O impacto ecológico de uma intervenção dessa natureza não se limita à cobertura vegetal, mas afeta todo o ecossistema associado, incluindo fauna, ciclo hidrológico, estoque de carbono e estabilidade do solo, comprometendo a funcionalidade produtiva e ecológica do terreno por longo período.

Igualmente, há que se ponderar que
“(...) houve o desmatamento em 2022, tendo já transpassados aproximadamente dois anos sem a recuperação da degradação ambiental, tempo este que a fauna persiste indevidamente privada de sua integridade”.

No que tange ao valor, observa-se que:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”
(TJMT - Recursos de Apelação n.o 1000002-73.2023.8.11.0095, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.02.2025, Publicado no DJE 17.02.2025).

Além disso, em momento anterior, depreende-se que:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)”
(TJMT – Recurso de Apelação n.o 0001831-43.2017.8.11.0087, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Nas hipóteses de desmatamento a corte raso de vegetação nativa (Floresta Amazônica), em propriedade rural localizada no Município de Brasnorte/MT, verifica-se uma tendência das Câmaras de Direito Público e Coletivo em adotar como parâmetro orientador o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o máximo em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por hectare desmatado. Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
DESMATAMENTO ILEGAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSUIDOR DE IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações

cíveis interpostas por WESCKLEY KARLOS PESSOA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Civil

Pública Ambiental no 1000432-78.2021.8.11.0100, em trâmite na Vara Única

da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o réu à obrigação de fazer

(recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRAD),

alternativamente ao pagamento de R$ 49.074,12 por danos materiais,
além de

R$ 10.000,00 por danos morais coletivos,
com custas e sem honorários

advocatícios.

(...)

(N.U 1000432-78.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
QUEIMADA ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA NATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental.

Ação civil pública ambiental ajuizada em razão da lavratura de Auto de Infração pela queima ilegal de 4,570 hectares de floresta nativa em 2017. Vistoria realizada em 2020, constatando a
destruição de 3,91 hectares da floresta nativa
.
Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura, por si só, o dano moral coletivo; e (ii) saber se a reparação deve incluir indenização por danos morais coletivos independentemente da comprovação de abalo social concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral coletivo, em ações ambientais, decorre da própria lesão a bens ambientais de especial proteção, sendo desnecessária a prova de perturbação específica da coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG; AgRg no AREsp 2.376.184/MT).

A queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura violação a direitos difusos da coletividade e enseja reparação integral, abrangendo também o dano extrapatrimonial.

A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade com o dano causado, razoabilidade, capacidade econômica do degradador. Valor fixado em R$ 15.000,00, com juros moratórios e correção monetária conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Reforma parcial da decisão monocrática para dar provimento parcial ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenar o agravado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral coletivo ambiental.

Tese de julgamento: "1. A queima de vegetação nativa em área de especial preservação a existência de dano moral coletivo, dispensando a comprovação de abalo social concreto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025.

(N.U 1000394-66.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA PROTEGIDO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento ilegal de 44,24 hectares de vegetação nativa no bioma da Floresta Amazônica, sem autorização ambiental, condenando a ré à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes no valor de R$ 22.000,00 e danos morais coletivos de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais intercorrentes é adequado à gravidade e extensão do dano ambiental, ou se deve ser remetido à fase de liquidação; e (ii) saber se o valor fixado por danos morais coletivos cumpre função punitivo-pedagógica suficiente, ou se demanda majoração.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização civil por dano ambiental é objetiva e admite a cumulação entre a obrigação de recuperação in natura e o pagamento de indenização pecuniária, visando à reparação integral do dano, nos termos do art. 225 da CF/1988 e art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981.

4. A extensão do dano ambiental, a natureza coletiva do bem jurídico lesado e o caráter pedagógico da sanção impõem a readequação do valor da indenização por danos morais coletivos, fixando-se em R$ 2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 88.000,00.

5. Considerando a complexidade da aferição do prejuízo ambiental e a necessidade de perícia técnica, é mais apropriado que o valor dos danos materiais intercorrentes seja apurado na fase de liquidação, conforme art. 509, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ilegal deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, admitindo-se a majoração proporcional à área degradada.

2. A apuração de danos materiais intercorrentes pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, quando se mostrar necessária a produção de prova técnica para quantificação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 19.09.2023.

(N.U 1000436-18.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

Com efeito, a busca por precedentes em casos semelhantes configura estratégia relevante para a atuação processual, funcionando como instrumento de uniformização das decisões e racionalização dos valores indenizatórios. Esse histórico jurisprudencial proporciona maior previsibilidade e contribui para a consolidação de parâmetros mais equitativos e proporcionais, mesmo diante da ausência de critério legal expresso.

Sendo assim, levando em consideração o desmatamento ilegal de 11,61 ha, conclui-se
pela fixação da indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare,
o que resulta no montante de R$
23.220 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para determinar que a indenização pecuniária referente aos danos materiais ambientais, tanto residual quanto intercorrente, seja apurada em fase de liquidação de sentença, bem como condenar o requerido ao pagamento de dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025